Tribunal: TJPA
Processo: 0006574-62.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006574-62.2011.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA - SISEMPPA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ART. 121, DA LEI 5.810/94 DIREITO A REMUNERAÇÃO EM PROPORÇÃO DE 1/20 AVOS EM RELAÇÃO AO PROCURADOR DE JUSTIÇA. DIREITO CORROBORADO PELO ART. 2º DA LEI 7.645/2012. PREVISÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 39, §5º E ART. 37, IX DA CF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF

1.

No presente caso, o cerne da questão refere-se ao valor dos vencimentos dos servidores do Ministério Público do Estado do Pará, ocupantes do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, que deveria ser calculado na fração de 1/20 avos sobre o subsídio-base de Procurador de Justiça, bem como ao pagamento dos valores retroativos.

2.

Como se denota do art. 121, da Lei nº 5.810/94, é clara a previsão quanto a relação de proporção existente entre a remuneração dos servidores e do Procurador de Justiça, que entre o maior e o menor vencimento, a relação deve ser de um para vinte (1/20). Saliente-se ainda, que posteriormente, a situação de inobservância do estatuído na Lei nº 5.810/94, tal relação de proporção foi confirmada pela Lei nº 7.645/2012, que buscou dar solução para o problema, acrescendo a remuneração do servidor cuja remuneração não incida nos limites do instituído pelo art. 121, da Lei 5.810/94 e do art. 39, §5º da CF, parcela de complementação, como vantagem individual. Frisou- art. 2º, da referida lei, que a vantagem individual somente poderá ser estendida aos servidores do Ministério Público que, em decorrência de reajustes futuros, venham a perceber remuneração inferior dos limites mínimos instituídos pelo art. 121 da Lei nº 5.810/94, que é justamente o caso dos servidores ora representados.

3.

Ressalte-se, que ao revés do que afirma o apelante, a existência dessa relação entre a maior e menor remuneração entre servidores públicos não é inconstitucional e tampouco ofende a autonomia do Ministério Público, considerando que não se está fixando o valor da remuneração, mas uma relação entre a maior e a menor remuneração, o que é permitido na Constituição Federal
, de acordo com o §5° do art. 39 e art. 37, IX da CF.

4.

Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa necessária pela manutenção da sentença de primeiro grau.

ACORDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento e em remessa necessária, manter a sentença recorrida em todos os seus termos
.

Belém (PA),
09
de dezembro

de 2021.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou procedente os pedidos formulados na exordial, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ-SISEMPPA,
em face do
ESTADO DO PARÁ, IGEPREV E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
.

Em síntese, na inicial o autor relata que o Ministério Público do Estado do Pará não tem cumprido o disposto no art. 121, §2º da Lei nº 5.810/94, pois não estaria pagando aos servidores ocupantes dos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, o vencimento calculado com base na fração de 1/20 avos sobre o vencimento do Procurador de Justiça, conforme determina a Lei.

Por essas razões, requereu que seja determinado aos réus o cumprimento do limite legal de 1/20 avos no tocante aos vencimentos dos auxiliares de serviços gerais do Ministério Público do Estado do Pará, estendido a toda classe de auxiliares de serviços gerais, de forma escalonada.

O Estado do Pará apresentou contestação (Id nº 3273329)

O Igeprev foi chamado para integrar a lide, apresentando contestação Id nº 3273331.

Sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado do Pará, no âmbito do Ministério Público Estadual, em obrigação de fazer, devendo observar a proporção de 1/20 (um para vinte avos) em relação ao vencimento-base dos ocupantes dos cargos de auxiliar de serviços gerais e de auxiliar de manutenção, tendo como paradigma o subsídio-base do cargo de Procurador de Justiça, nos termos do §2º do art. 121 da Lei Estadual nº 5.810/1994 e Lei Estadual nº 7.645/2012, incluindo os servidores que exerceram tais cargos antes do ajuizamento da ação e retroagirão até cinco anos anteriores ao ajuizamento do processo, tendo como marco inicial 28.02.2011, já que as parcelas anteriores foram irremediavelmente afetadas pela prescrição quinquenal.

No que se refere à apresentação de documentos pelo Ministério Público (fichas financeiras), somente na fase de cumprimento se sentença esse tipo de pedido será apreciado, se ainda for oportuno.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Id. 3273358 –Pág. 01/04),
alegando a impossibilidade da aplicação do art. 121 do RJU ao Ministério Público, na medida em que ofendia a autonomia do órgão quanto à política remuneratória de seus servidores, de acordo com o art. 127 da CF.

Sustentou a inconstitucionalidade do art.121 da Lei Estadual n° 5.810/94, já que a vinculação entre espécies remuneratórias é expressamente vedada pela Constituição Federal.

Afirmou que o dispositivo da sentença equiparou espécies remuneratórias completamente distintas, equiparando-se vencimento-base, com subsídio, para que os auxiliares recebessem como vencimento base 1/20 do subsídio dos Procuradores de Justiça, destoando do teor do comando constitucional.

Por essas razões pugnou pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

O Sindicato dos Servidores do Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 3273364), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de primeiro grau. (Id nº 3645667)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo ao seu julgamento.

No presente caso, o cerne da questão refere-se ao valor dos vencimentos dos servidores do Ministério Público do Estado do Pará, ocupantes do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, que deveria ser calculado na fração de1/20 avos sobre o subsídio-base de Procurador de Justiça, bem como ao pagamento dos valores retroativos.

Sobre o tema, a Lei Estadual n° 5.810/1994 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, que assim dispõe:

Art. 121. A remuneração do servidor não excederá, no âmbito do respectivo Poder, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, pelos Deputados Estaduais, Secretários de Estado e Desembargadores.

§ 1° Entre o maior e o menor vencimento, a relação de valores será de um para vinte.

§ 2° No Ministério Público, o limite máximo é o valor percebido como remuneração, em espécie, a qualquer título, pelos Procuradores de Justiça

Posteriormente, foi publicada e entrou em vigor a Lei Estadual nº 7.645/2012, no curso do processo, que dispõe:

“Art. 1º Fica acrescida à remuneração dos servidores do Ministério Público do Estado do Pará parcela de complementação variável, conforme o caso, como vantagem individual, a ser absorvida em aumentos futuros, apurada, nos casos em que a remuneração incida nos limites mínimos instituídos pelo art. 121 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e do art. 39, § 5º, da Constituição Federal, na data da publicação desta Lei.

Art. 2º A vantagem individual de que trata o artigo anterior somente poderá ser estendida aos servidores do Ministério Público que, em decorrência de reajustes futuros, venham a perceber remuneração inferior dos limites mínimos instituídos pelo art. 121 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e do art. 39, § 5º, da Constituição Federal.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias do Ministério Público do Estado do Pará, respeitado o limite total das despesas com pessoal estabelecido na Lei Complementar nº 101, de 4de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Como se denota da legislação, clara a previsão quanto a relação de proporção existente entre os salários dos servidores e do Procurador de Justiça, que entre o maior e o menor vencimento, a relação deve ser de um para vinte (1/20)

Saliente-se que, posteriormente a situação de inobservância do estatuído na Lei nº 5.810/94 foi confirmada pela Lei nº 7.645/2012, que buscou dar solução para o problema, acrescendo a remuneração do servidor, cuja remuneração não incida nos limites do instituído pelo art. 121, da Lei 5.810/94 e do art. 39, §5º da CF, parcela de complementação, como vantagem individual.

Frisou- art. 2º, da referida lei, que a vantagem individual somente poderá ser estendida aos servidores do Ministério Público que, em decorrência de reajustes futuros, venham a perceber remuneração inferior dos limites mínimos instituídos pelo art. 121 da Lei nº 5.810/94.

Portanto, a própria lei reconhece a existência de casos em que a remuneração dos servidores está abaixo do mínimo previsto no art. 121, da lei nº 5.810/94, o que demonstra o direito dos servidores ora representados, os quais deverão ser devidamente apurados em fase de liquidação de sentença.

Ressalte-se, que ao revés do que afirma o apelante, a existência dessa relação entre a maior e menor remuneração entre servidores públicos não é inconstitucional e tampouco ofende a autonomia do Ministério Público, considerando que não se está fixando o valor da remuneração, mas uma relação entre a maior e a menor remuneração, o que é permitido na Constituição Federal, de acordo com o §5° do art. 39 da CF:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos
, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ...

XI -
a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza
,
não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo
,
o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos
;

Logo, temos que a previsão contida na Constituição Federal permite, aos entes federados a estabelecer, por meio de lei, uma relação entre a maior remuneração e a menor remuneração ou subsídio, não fazendo qualquer distinção em relação a remuneração ou subsídio, para fins de fixação da proporção e do limite máximo.

Ressalte-se que, o próprio Ministério Público Estadual, a época do movimento grevista desencadeado pelo SISEMPPA, em 05/11/2012, emitiu nota de esclarecimento aos servidores, disponível na internet
https://www2.mppa.mp.br/sistemas/intranet/framework/view/upload/NOTA_integra.pdf
, no qual afirma o reconhecimento administrativo do direito dos servidores:

(...)

Segundo informação obtida junto ao Serviço de Folha de Pagamento, quanto ao
Pleito 1/20
, temos a informar que a Lei Estadual nº 7.645, de 16/07/2012, que dispõe sobre o acréscimo à remuneração dos servidores do Ministério Público do Estado do Pará de parcela de complementação variável, conforme o caso, como vantagem individual, foi implementada no Sistema de Folha de Pagamento a contar de agosto/2012, com efeitos financeiros retroativos à competência de julho/2012, pois o referido dispositivo legal foi publicado no Diário Oficial do Estado de 17/07/2012.

A base de cálculo obedece à regra legal instituída pelo art. 121 da Lei nº 5.810, de 24/01/1994, ou seja, entre o maior e o menor vencimento, a relação de valores é de um para vinte, sendo que no Ministério Público Estadual, o limite máximo é o valor percebido como remuneração, em espécie, a qualquer título, pelos Procuradores de Justiça.

Desta forma, 85 (oitenta e cinco) servidores que recebiam vencimento-base inferior a 1/20 (um vinte avos) do subsídio de Procurador de Justiça, passaram a receber a referida vantagem individual, que será absorvida em aumentos futuros, conforme o caso.

(...)

Por fim, rechaço a aplicação ao caso da Súmula nº 37, do STF, considerando que não se estar concedendo aumento aos servidores, mas sim garantindo que estes tenham sua remuneração de acordo com a previsão contida na Lei nº 5.810/94, corroborada pela Lei nº 7.645/2012, o que também já foi reconhecido administrativamente pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Portanto, acertada a sentença de primeiro grau que condenou o apelado E
stado do Pará, no âmbito do Ministério Público Estadual,
em obrigação de fazer, devendo observar a proporção de 1/20 (um para vinte avos) em relação ao vencimento-base dos ocupantes dos cargos de auxiliar de serviços gerais e de auxiliar de manutenção, tendo como limite o subsídio-base do cargo de Procurador de Justiça, nos termos do §2º do art. 121 da Lei Estadual nº 5.810/1994 e Lei Estadual nº 7.645/2012.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO. Em REMESSA NECESSÁRIA,
mantenho a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
09
de dezembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2021